Tribunal: TJBA
Processo: 8016191-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016191-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: AREMBEPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INSUFICIÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição válida em mora do devedor. A agravante sustenta que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, seria suficiente para configurar a mora ex re, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, enviada ao endereço contratualmente previsto, é suficiente para comprovar a constituição válida em mora do devedor, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição válida em mora é pressuposto indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, mesmo diante da previsão de mora ex re nos contratos de alienação fiduciária. 4. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 permite a comprovação da mora por meio de notificação enviada por carta registrada com AR, sendo dispensada a assinatura do devedor; contudo, é necessário que a correspondência seja efetivamente entregue ou ao menos disponibilizada no domicílio do destinatário. 5. O Tema 1.132 do STJ estabelece que a notificação enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente, mas não afasta a necessidade de verificação da efetiva tentativa de entrega, quando há devolução com anotação como “não procurado”. 6. A jurisprudência do STJ, à luz da Súmula nº 72, afirma que a devolução da notificação com a anotação “não procurado” gera dúvida sobre a efetividade da tentativa de entrega e exige do credor diligências adicionais para comunicar validamente a mora. 7. No caso concreto, não houve qualquer providência complementar do credor para localizar ou cientificar o devedor, como novo envio da correspondência, protesto do título por edital ou outras diligências razoáveis, o que impede o reconhecimento da mora regularmente constituída. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição válida em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. 2. A notificação devolvida com a anotação “não procurado”, ainda que enviada ao endereço indicado no contrato, não comprova a mora se desacompanhada de diligências adicionais que evidenciem esforço efetivo de cientificação do devedor. 3. O Tema 1.132 do STJ não afasta a necessidade de análise das peculiaridades do caso concreto quanto à efetividade da entrega da notificação. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, Súmula nº 72; STJ, AgInt no REsp nº 2.007.339/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO Nº 8016191-95.2025.8.05.0000 oposto em face da decisão proferida no recurso deAgravo de Instrumento nº 8016191-95.2025.8.05.0000, que tem como Agravante SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e Agravada AREMBEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ACORDAM os Desembargadores da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelos motivos fáticos e jurídicos contidos no Relatório e Voto que seguem.